Tribunal: TJDFT
Processo: 0744907-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744907-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROGERMARIA INFORMATICA LTDA - ME, MARIA DA CONCEICAO ROSA, JOSE SILVERIO ROSA, CLAUDIA GONCALVES ROSA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que acolheu a impugnação à penhora apresentada pelos executados, ora agravados (proc. no 0707992-46.2017.8.07.0020, ID no 212194936, págs. 677-679). 2. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que seria possível a penhora total dos valores depositados nas contas bancárias de titularidade dos agravados, pois não teriam se desincumbido do ônus de comprovar que são verbas de natureza salarial ou indispensáveis à sobrevivência digna. 3. Destaca que os valores localizados na conta bancária de titularidade dos agravados, José Silvério Rosa e Maria da Conceição Rosa, devem permanecer penhorados, pois a quantia devida é elevada e a instituição bancária não terá outra forma de receber. 4. Discorre sobre possibilidade de relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV do CPC e sustenta que as quantias bloqueadas via SISBAJUD, ainda que sejam verbas de natureza alimentar, podem ser objeto de constrição. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que sejam mantidos os bloqueios dos valores totais nas contas bancárias de titularidade dos agravados, com a reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 65376673 e no 65376675, pág. 18). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 10. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 11. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 12. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 13. No mesmo sentido são os seguintes julgados: Acórdão 1709699, 07085012720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1706065, 07061412220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 14. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas de natureza salarial, a depender de cada caso concreto. 15. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 16. A decisão ponderou que as quantias bloqueadas nas contas bancárias de titularidade dos agravados, José Silvério Rosa e Maria da Conceição Rosa (R$ 1.733,00 e R$ 1.753,25), têm natureza alimentar (aposentadoria) e por isso estariam protegidas pela impenhorabilidade. 17. Contudo, não há elementos probatórios indicando que a manutenção parcial da penhora poderá comprometer, de algum modo, a subsistência digna dos devedores. 18. É possível a limitação da constrição em até 30% (trinta por cento) do total localizado via SISBAJUD, conforme jurisprudência do STJ (STJ - AgInt no AREsp no 1808082/DF 2020/0334344-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022) e também deste Tribunal (Acórdão no 1260351, 07049686520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 19. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema, devendo ser garantido ao devedor condições dignas de subsistência. 20. Destaco, inclusive, que não há empecilho para que a medida seja renovada ou até mesmo ocorra o desconto do débito remanescente diretamente na folha de pagamento dos devedores, desde que observado o percentual que assegure as suas subsistências dignas, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 21. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 22. Defiro, em parte, o efeito suspensivo para manter a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores localizados em nome dos executados, José Silvério Rosa e Maria da Conceição Rosa (R$ 1.733,00 e R$ 1.753,25, Agibank), via SISBAJUD (ID no 199452163, págs. 660-668). 23. A quantia remanescente deverá ser restituída aos agravados, após o julgamento do mérito deste recurso. 24. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 25. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 27. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO